Tribunal: TJES
Processo: 5013920-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013920-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAISSA ADELINA DE CASTRO FERNANDES SILVA

AGRAVADO: CAMILA DAYANE ALVES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013920-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAISSA ADELINA DE CASTRO FERNANDES SILVA

AGRAVADA:
CAMILA DAYANE ALVES

INTERESSADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO COMO REQUISITO. ANÁLISE CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que a agravante deveria comprovar sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007. A agravante alega que tal requisito não encontra amparo legal e que sua situação financeira impossibilita o pagamento das custas sem comprometer o sustento próprio e de sua dependente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou situação de hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da justiça gratuita, afastando a exigência de critérios exclusivamente objetivos como a inscrição no Cadastro Único.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram o benefício da gratuidade judiciária a quem demonstrar insuficiência de recursos.

A jurisprudência do STJ estabelece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por prova em contrário ou por elementos que evidenciem capacidade econômica do requerente (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 08/04/2024).

A doutrina admite que o magistrado avalie de forma fundamentada a alegação de pobreza, mas a declaração da parte, quando corroborada por documentos, mantém-se suficiente, não cabendo impor requisitos não previstos em lei (Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery).

A exigência de inscrição no Cadastro Único como condição para deferimento da justiça gratuita carece de amparo legal e afronta o princípio do acesso à justiça, conforme precedentes do TJES (AI n. 5013250-16.2023.8.08.0000; AI n. 048189002016).

Em sede de recurso repetitivo (Tema 1178, STJ, 17/09/2025), firmou-se a tese de que a concessão da justiça gratuita não pode se basear apenas em critérios objetivos, devendo a análise ser concreta e individualizada, sob pena de violação à igualdade material.

No caso, os documentos apresentados (extratos bancários, CTPS, declarações de IRPF) evidenciam queda de renda, despesas essenciais elevadas e endividamento, demonstrando que o pagamento das custas comprometeria o sustento da agravante e de sua dependente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa, mas não pode ser afastada por critérios objetivos não previstos em lei.

A exigência de inscrição no Cadastro Único como requisito para concessão da justiça gratuita é ilegal.

O exame da hipossuficiência deve ser concreto e individualizado, considerando a real capacidade financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08/04/2024; STJ, Tema 1178 (recursos repetitivos), j. 17/09/2025; TJES, AI n. 5013250-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 20/03/2024; TJES, AI n.º 048189002016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013920-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAISSA ADELINA DE CASTRO FERNANDES SILVA

AGRAVADA:
CAMILA DAYANE ALVES

INTERESSADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se a agravante de fato se enquadra no conceito de “hipossuficiente financeiro” hábil a lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Registro que, “No que diz respeito às pessoas físicas, cumpre salientar que o dispostono artigo 4º da Lei nº 1.060/50 estabelece uma
presunção juris tantum
em favor daquele que pleiteia o benefício, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Contudo, tratando-se de presunção relativa, pode a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir ou revogar o pedido de assistência judiciária se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do postulante” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
"Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 99, nota 7, lecionam que:

Dúvida fundada quanto à pobreza.
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples
do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio
. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

No caso em julgamento, na mesma toada do Julgador
a quo
, tem-se que a
análise meticulosa dos autos revela elementos que corroboram a tese de incapacidade financeira da agravante.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de justiça gratuita, pautou-se no fato de que
“(...) se a autora realmente fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os benefícios de assistência social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gratuita (...)”
.

Ocorre que
“não merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que se o autor realmente fosse hipossuficiente deveria comprovar a sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, tratando-se de requisito não previsto em lei”
(TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5013250-16.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Data: 20/Mar/2024) e que
“O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Não é demais mencionar que, recentemente (17 de setembro de 2025), o STJ estabeleceu, por meio de recurso repetitivo (tema 1178), que a análise para conceder a gratuidade de justiça
não
pode se basear
apenas
em critérios objetivos, como a faixa de renda, por violar o princípio da igualdade material e restringir o acesso à Justiça. A avaliação deve ser concreta e individualizada, levando em conta a real capacidade financeira de quem solicita o benefício, conforme previsto em lei.

Superada essa questão, a documentação apresentada pela Agravante será analisada para verificar a alegação de sua insuficiência financeira.

A análise das provas mostra que o pagamento das custas processuais prejudicaria o sustento da Agravante e de sua dependente. Isso se deve, em especial, às suas despesas atuais e à vulnerabilidade financeira em que se encontra, causada justamente pelo inadimplemento da venda do imóvel, motivo da ação judicial.

A documentação — como extratos bancários, CTPS e declarações de IRPF — não foi suficiente para desqualificar a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

As declarações de IRPF da Agravante, por sua vez, reforçam sua alegação de dificuldade financeira, mostrando uma queda significativa na sua renda entre os anos de 2022 e 2023.

Embora a Agravante possua alguma renda, a maior parte dela é consumida por despesas essenciais, como aluguel e contas de consumo, além de dívidas. O contexto de endividamento e a baixa liquidez financeira, demonstrada nos extratos, impedem que ela arque com as custas do processo sem comprometer o sustento de sua família.

Dessa forma, a decisão de primeira instância, ao indeferir a gratuidade de justiça, mostrou-se inadequada, pois os elementos presentes nos autos demonstram que a Agravante não possui, efetivamente, condições financeiras de suportar os custos do processo.

Por derradeiro, a preliminar de incompetência territorial do Juízo de Guarapari, suscitada nas contrarrazões, extrapola os limites da matéria devolvida a esta instância recursal e, portanto, deve ser suscitada e apreciada no Juízo de origem.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
a fim de reformar a decisão recorrida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.